Tribunal: TJSP
Processo: 1049630-64.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Art. 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049630-64.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que negava
provimento. Em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado, que negava provimento e fará declaração de voto. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, vencedor, SALLES VIEIRA (Presidente), vencido, SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE E
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N. 1049630-64.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: LIBERTY SEGUROS S.A.
VOTO N. 8589
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão
da rede de energia elétrica
Ação julgada procedente

Recurso da concessionária ré
Desnecessidade de a parte se
valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder
Judiciário
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786 do
CC Nexo de causalidade não demonstrado Fragilidade das
provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos
teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica -
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo
do seu direito - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 92/97, que julgou procedente a ação ressarcitória ajuizada por Liberty Seguros S.A.
contra a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista. Em razão da sucumbência,
condenou a ré ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 100/117, aduzindo que: (i) os laudos
juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral, não evidenciando, via de
consequência, o nexo de causalidade entre os prejuízos supostamente sofridos pelos
segurados e a sua atuação; (ii) a parte não observou as determinações contidas na
Resolução n. 414/2010 da ANEEL; (iii) O Código de Defesa do Consumidor não é
aplicável à espécie; (iv) eventual dano ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, uma
vez que as instalações internas são de responsabilidade dos usuários; (v) há excludente
de responsabilidade, posto que eventuais descargas elétricas são oriundas de chuva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forte.
Contrarrazões às fls. 123/132.
Os autos foram originalmente distribuídos à relatoria do
Excelentíssimo Desembargador Salles Vieira. Por maioria, esta Colenda Câmara deu
provimento ao recurso, ficando vencido o então ilustre Relator, que declara voto. Em
sequência, os autos vieram a esta Relatoria designada para elaboração do v. acórdão.
É o relatório.
De início, rechaça-se a tese da apelante quanto à necessidade de o
consumidor buscar ressarcimento na via administrativa perante a empresa de energia
elétrica, antes de se valer da esfera judicial, consoante a Resolução n. 414/2010 da
ANEEL.
Esta Egrégia Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de que
“não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento” (Apelação n. 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).
Ademais, não se concebe que mera resolução administrativa tenha o
condão de afastar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
Pois bem; a celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora
autora ser ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria
indenizado o seu segurado Carlos César Moreira Mendonça quanto aos prejuízos
ocasionados por falhas no fornecimento de energia elétrica. A referida indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorreu da apólice número 14-12.623.886 (fls.15/18).
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária de
serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos
eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia
elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não
especificação de quesitos para perícia reclamada de
forma genérica na oportunidade adequada. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora de serviços e o consumidor. Prova
satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do
condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso
da
seguradora
(...)”
(Apelação
n.
0130072-57.2009.8.26.0100; Relator(a): Kioitsi Chicuta;
32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
01/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts. 349
e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora, efetuou o
pagamento da prestação securitária ao segurado, conforme comprovante de
pagamento às fls. 26.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à luz
dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que
indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR
PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre a
falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou documentos inidôneos, os quais não se prestam a atestar o liame
entre o suposto ato ilícito e o prejuízo alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora amealhou o laudo de fls. 25, o qual apenas consigna, de
forma genérica, que as avarias decorreram de “descarga elétrica”, não revelando o
método investigativo e os fundamentos técnico-científicos aplicados para embasar tal
conclusão. Inclusive, encontra-se assinado por quem nem ao menos se identificou. Os
demais documentos não passam de meros orçamentos (fls. 23/24).
Por outro lado, o aviso sinistro de fls. 21, além de apenas relatar o
procedimento indenizatório, foi elaborado por pessoas que não detêm conhecimento
especilizado para avaliar a real causa dos danos reportados, de sorte que não pode ser
levado em consideração para fins de comprovação de nexo de causalidade.
Ressalte-se que, da análise do referido “laudo”, se é que se pode
chamá-lo assim, não é possível concluir se a assertiva “descarga elétrica” nele presente
é proveniente de ilação alcançada pela própria empresa que o emitiu, por meio de
averiguação técnica, ou se foi simplesmente fornecida pela seguradora (ou segurado)
para justificar a sua elaboração.
Vale dizer, a seguradora não tratou de exibir estudos elaborados por
pessoa capacitada, mas tão-somente documentos fazendo breve menção a preços,
confeccionados por fornecedoras das partes danificadas.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente convincente
acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a aventada sobretensão na rede
elétrica sob responsabilidade da ré tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é
perseguido pela seguradora, resultando afastada a responsabilidade da concessionária.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o,
inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, como explanado, ela não se
desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, a ação deve ser julgada improcedente, condenando-se a
autora ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11,
do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34071
Apelação Cível no 1049630-64.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Liberty Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado
entendimento
em
sentido
contrário, divirjo da Douta Maioria, pelas razões que
seguem.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento, movida por Liberty Seguros S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, por meio da qual
pretende a autora o ressarcimento da indenização paga a
seu segurado Carlos Cesar Moreira Mendonça, por danos
oriundos de falha no fornecimento de energia elétrica pela
ré, decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar à autora a quantia
de R$3.952,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Consoante
se
extrai
dos
autos,
em
05/05/2017, em razão de descarga elétrica, alguns bens de
propriedade do segurado foram danificados, tornando-se
impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de
indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga ao segurado, por força da
sub-rogação.
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
o pagamento indenizatório ao segurado, pelo comprovante de
pagamento de fls. 26, emitido pelo Banco do Brasil S/A, a
autora assumiu a posição daquele, sub-rogando-se em todos
os seus direitos e deveres, inclusive no que se refere aos
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No
caso
em
comento,
o
segurado,
ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidor final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos do segurado, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do
segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os documentos que
instruíram a inicial comprovam que os equipamentos elétricos do segurado sofreram danos causados por
descargas elétricas produzidas por raios (fls. 19, 21 e
23/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais fenômenos naturais, porém, em que pese
entendimento em sentido contrário, não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, porque eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade. A ocorrência de descargas atmosféricas
(raios) é comum e recorrente na atividade desenvolvida
pela ré, incumbindo a ela realizar a manutenção da rede
elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os efeitos
desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua
atividade.
Na hipótese, portanto, o raio configura
fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionado à atividade desenvolvida pela empresa ré,
razão pela qual não rompe o nexo de causalidade, já que se
insere no risco da atividade da concessionária, e que não
pode ter suas consequências repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações do
segurado da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O
art.
210 da
Resolução
Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Apelação Fornecimento de energia elétrica
Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados da apelante
nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE DESCARGA
ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E
NÃO DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO PODE SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO
414/2010 DA ANEEL, POSTO QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO DE AÇÃO, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. DEVER DE
INDENIZAR RECONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR PELA TABELA DO
TJSP A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS DE MORA
CONTADOS
DA
CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de
apelação provido.” (TJSP; 34a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1039838-91.2014.8.26.0114;
Rel.
Cristina
Zucchi; julgado em 26/10/2016).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que os danos havidos nos equipamentos do segurado
realmente advieram de sobrecarga elétrica proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa do segurado da autora,
patente
o
dever
de
indenizar
decorrente
da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Destarte, afastadas todas as alegações da
ré, de rigor era, mesmo, a procedência da ação, exatamente
como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13833441
8
15
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1389D6BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049630-64.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.